Tribunal: TJES
Processo: 0003224-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
3224
-
7
0
.20
22
.8.08.00
3
5

AP
ELAN
TE:
WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
RECORRER EM LIBERDADE
- NÃO CABIMENTO -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da
s
substância
s
, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado.

4.

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos à preventiva.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _____________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003224-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
3224
-
7
0
.20
22
.8.08.00
3
5

AP
ELAN
TE:
WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
RECORRER EM LIBERDADE
- NÃO CABIMENTO -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da
s
substância
s
, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado.

4.

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos à preventiva.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
3224
-
7
0
.20
22
.8.08.00
3
5

AP
ELAN
TE:
WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
WAGNER LINO SALES,
não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35
ambos
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a defesa
pleiteia
a anulação da sentença, em virtude do indeferimento de exame pericial. Ademais, alega insuficiência probatória para embasar sua condenação pelo crime de tráfico. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiv
a.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público,
às fls. 537/540,
no sentido d
e

des
provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
no
mov. ID

5373838
, opinou pelo
conhecimento e
desprovimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Verifica-se que a douta Defesa defende a ocorrência de cerceamento de defesa do apelante, tendo em vista o indeferimento do pleito de que fosse realizada prova pericial nos áudios coletados no aplicativo WhatsApp, a fim de que fossem confrontados com a voz do acusado.

Conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, o
corre, todavia, que o magistrado sentenciante é o destinatário de toda a prova carreada ao feito, não tendo nenhuma obrigação legal de deferir prova que refute desnecessária à formação do seu convencimento.

Com efeito, sabe-se que a simples alegação por parte da Defesa não é suficiente para que se tenha a obrigatoriedade de deferimento de seus pedidos, tendo em vista que é o Magistrado que, analisando o caso concreto, decide se há ou não necessidad
e.

Dessa forma, conquanto as partes tenham o direito subjetivo à produção da prova, esse direito não vincula a atividade judicial, cabendo ao juiz formar o seu convencimento pela livre apreciação das provas, sejam elas originalmente postuladas pela acusação ou pela defesa. Na espécie, o juízo a quo registrou a irrelevância da produção da referida prova, tendo em vista as provas já produzidas e constantes nos autos (fl. 496).

Além disso, o princípio da
pas de nullité sans grief
determina que a declaração de nulidade demanda a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo, o que não há nos presentes autos.

Logo, uma vez que o magistrado é livre para apreciar a prova dos autos, convencendo-se da suficiência da prova da acusação e motivando adequadamente sua convicção, deve ser rejeitada a prefacial anulatória.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa pretende a modificação da r. Sentença, para que seja decretada a absolvição do Recorrente pelo crime de tráfico, sustentando, para tanto, que o acervo fático probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo juízo
a quo.

Consta da
denúncia
que:

[...]
Extrai-se das peças de informação que o denunciado Kaique é responsável pela distribuição e recolhimento de dinheiro que acontece no "Bar Cidade Botequim", localizado no bairro Coqueiral de Itaparica, que tem como "gerente" o denunciado Luccas, que controla o abastecimento, preparo e guarda de drogas e armas, e como proprietário a pessoa de
WAGNER LINO SALES
, vulgo "Guinho' fls. 06/11)

...

Demonstra o inquérito policial que foi realizada a apreensão de dois apare
l
hos celulares na residência da denunciado Luccas e Kaque. Por meio de autorização judicial foram extraídos os dados e foi possível constatar através de conversas pelo aplicativo WhatsApp, que eles fazem parte da mesma organização criminosa que é comandada pelo denunciado WAGNER LINO SALES, vulgo "Guinho", a quem prestam obediência e satisfação, tis. 207/216.

Exsurge dos autos que o serviço de inteligência
o
bteve informações que o denunciado
Wagner
, vulgo "Guinho", é um dos líderes da organização criminosa • Primeiro Comando da Capital,
e
m Vila Velha/ES e que de dentro o presídio estava passando ordens a respeito do tráfico de entorpecentes que acontece principalmente no bar "Cidade Botequim', localizado no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, sendo o denunciado LUCAS o seu "homem de confiança' (fi. 06111
).

...

Assim agindo, os denunciados:
Wagner Lino SaIes
;
Thiago Dantas Delai
e
Kaique Carvalho Gusmão
transgrediram as normas do
artigo 33 "caput", e artigo 35 c/c artigo 40, III e IV da Lei no 11.343106
, em concurso material e o denunciado Luccas Mendonça Maia Lorenzoni, transgrediu as normas do artígo 33 "caput" e artigo 35 c/c 40, III da Lei no 11.343106 e artigo 12 da Lei 10.826, em concurso material, razão pela qual o Ministério Público requer sejam cumpridas as determinações da Lei 11.343106, sendo citados para responderem à acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente Denúncia, citando-se os denunciados e ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas, devendo-se, ao final, serem condenados nas penas corninadas ao delito acima mencionado.

(...)
”

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o
s
depoimento
s
, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base a
s
provas robustas para a condenação.

Os acusados ostentam maus antecedentes, o que demonstra a necessidade de se acautelar do meio social para que seja resguardada a ordem pública.

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos.

Quanto a
materialidade

e
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas através dos Autos de Apreensões anexados às fls. 55/56 e 59/59v; Autos de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 57/57v e 60/60v; Laudos de Exames Químicos de fls. 175/177; Relatório Complementar de Investigação de fls. 211/226, bem como pelo Relatório de Extração de Telefone Celular juntado às fls. 228/230, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Pede-se vênia para transcrever trechos dos depoimentos em questão que demonstram a caracterização do crime:

“
(...) que teria sido desencadeada uma operação por conta do tráfico de drogas e homicídios; que a operação teria sido realizada junto com a DHPP; que o ponto principal teria sido o Bar Cidade Botequim; que no referido local já teria ocorrido homicídios e guerra do tráfico; que teria descoberto que a propriedade do bar seria de 'Guinho'; que Wagner seria o líder da organização; que na operação também foram apreendidos os aparelhos celulares; que foram autorizadas as extrações de dados, além das anotações que indicavam que Wagner seria o responsável pelo narcotráfico; que nos celulares também tinham informações acerca de Wagner; que na época dos fatos o acusado se encontrava solto; que na presente operação não apreenderam drogas com o acusado; que nas residências teriam sido aprendidos embalos e cocaína; que as residências seriam de Thiago e Luccas; que Luccas, Kaique e Thiago trabalham para Wagner como operadores; quem chegaram a esta conclusão diante das anotações e das informações constantes nos celulares; que na residência de Luccas teria sido apreendida uma pistola e dois carregadores; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que Wagner não seria alvo da operação, mas que posteriormente, com a apuração da apreensão, ele foi denunciado; que a informação obtida após a operação era que Wagner seria o responsável pelo Bar Cidade Botequim e que coordenava as ações deste bar na venda de entorpecentes; que a equipe do declarante já teria apreendido no local arma de fogo e drogas (...)”. (Guarda Municipal Iuri de Souza Silva - mídia fl. 462)

“
(...) que a operação teria sido desencadeada, pois estava ocorrendo uma guerra do tráfico envolvendo esta turma do Luccas e o pessoal da Glória, Jaburuna e Itaparica; que no desenrolar das buscas na casa de Luccas realmente foram encontrados celulares; que todos já eram conhecidos pela delegacia onde o declarante atua; que na análise dos conteúdos dos celulares foram encontradas ligações com Wagner; que Wagner já era velho conhecido em Itaparica; que há muitos anos Wagner é considerado o chefe do tráfico de Coqueiral de Itaparica, principalmente neste bar; que na época o bar estava aberto e o tráfico no local era muito intenso; que na residência onde Luccas e Kaique estavam foi apreendida droga e uma arma; que Kaique, Thiago, Luccas e o acusado Wagner seriam da mesma quadrilha; que já sabiam da associação dos réus pelas campanas realizadas e denúncias; que depois a investigação teria sido aprimorada pelas informações obtidas nos aparelhos celulares; que há muito tempo os acusados estão associados para o tráfico de drogas; que Wagner, na época, era considerado um dos chefes do tráfico no bairro Itaparica; que Kaique, Thiago e Luccas seriam subordinados a Wagner; que um seria o gerente, o outro aquele que guarda o dinheiro, droga e arma; que Kaique seria o que fazia o recolhe, e que já teria sido visto várias vezes durante as campanas indo e trazendo drogas do bar; que cada um tinha sua função na quadrilha; que Wagner não seria alvo da busca, mas que já era conhecido; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. (Policial Civil Érico Vinícius Assis Correa - mídia fl. 462
)

Verifica-se que as declarações prestadas pelos agentes públicos são totalmente coerentes com as provas acostadas aos autos, aptas a servir de referência ao Juízo de verificação da autoria delitiva, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prov
a.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, conforme colaciono:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Por fim
,
não se pode olvidar que
é cediço que a demonstração de pelo menos um dos núcleos verbais dispostos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é suficiente para caracterizar o referido tipo penal, sendo dispensável a comprovação da comercialização das drogas, não havendo qualquer exigência legal nesse sentido.

Diante de todo o exposto, não há como prosperar a pretensão recursal, devendo permanecer incólume a sentença recorrida neste ponto.

RECORRER EM LIBERDADE

Também requer o apelante requer seja reconhecido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Sem razão o apelante.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Réu que respondeu a toda a Instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de Sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no caso em voga:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DA FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito. 2. Caso em que ao recorrente é imputada a prática de dois roubos, um tentado e outro consumado, realizados em sequência, mediante concurso de agentes e o emprego, em um deles, de arma de fogo, o que denota uma reprovabilidade diferenciada das condutas, evidenciando o periculum libertatis exigido para a preservação da preventiva. 3. Há fundamentação concreta na sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantém sua segregação cautelar pelos mesmos motivos da decisão anterior que, com motivação idônea, decretou sua prisão preventiva.
4. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos à preventiva. 5. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante do histórico criminal do agente e da gravidade efetiva do delito
. 6. Recurso desprovido. (STJ; RHC 87.286; Proc. 2017/0176408-1; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4315). (Destaque nosso)

Desta forma,
entendo que restou robustamente comprovada nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como do duradouro envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, inclusive por meio de associação para o tráfico.

Por todo o exposto,
na esteira do entendimento externado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)